Tribunal: STF
Processo: AI 707357
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-02-02
Data de publicação: 2010-02-02

Ementa:
TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO, LOCALIZAÇÃO 
   E FUNCIONAMENTO. LEGALIDADE. ARTIGO 145, II, §§ 1º E 2º, DA 
   CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FISCALIZAÇÃO. PODER DE POLÍCIA. 
   

1.	Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, 
   consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal 
   Federal.
2.	O Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu pela 
   constitucionalidade da instituição da taxa de fiscalização, de 
   localização e de funcionamento. RE 220.316/MG, rel. Min. Ilmar 
   Galvão, DJ 26.06.2001.
3.	Agravo regimental improvido.